Tribunal: STF
Processo: ADI 6185
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    REMUNERAÇÃO – VINCULAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. Surge inconstitucional norma a prever igualdade remuneratória, de proventos e pensões considerada a Administração direta e indireta do Estado, encerrando vinculação e tratamento da matéria sem razoabilidade – considerações.